Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. NORMA REGULAMENTADORA. LEI ORGÂNICA DO DF. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREVISÃO CONSTITUICIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19 AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. REGULAMENTAÇÃO PELOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO LEGISLATIVA. MORA CONFIGURADA. PRAZO PARA SUPRIMENTO DA OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO. EQUIPARAÇÃO. PARÂMETROS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. APLICAÇÃO ANALÓGICA.
1. O mandado de injunção é ação de estatura constitucional destinada a fiscalizar e a corrigir, concretamente, as omissões do Poder Público na edição de normas regulamentadoras que tornem inviáveis o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (artigo 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal; e artigo 2o da Lei 13.300/16).
2. O artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal estabeleceu a competência dos entes federativos para a edição de lei complementar que trate acerca dos critérios de tempo de contribuição e idade para a aposentadoria dos ocupantes dos cargos de agente socioeducativo.
3. A aposentadoria especial dos ocupantes dos cargos de agentes socioeducativos possui previsão estampada no artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal, estando o Governador do Distrito Federal em mora na sua obrigação constitucional de regulamentar o tema. Precedentes TJDFT.
4. Reconhecido o estado de mora legislativa, à luz do artigo 8o da Lei 13.300/16, impõe-se como razoável a determinação do prazo de 90 (noventa) dias, para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora e, na insistência da omissão, seja conferida concretude ao direito à aposentadoria especial da impetrante com a aplicação analógica dos parâmetros da Lei Complementar 51/85, que trata da aposentadoria do servidor público policial. Precedentes TJDFT.
5. Ordem de injunção concedida.